Tribunal: STF
Processo: Rcl 66613
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação em face da Ação Penal 5039279-50.2023.4.04.0000, pois foi intentada com base em Inquérito Policial […] instaurado em desfavor do reclamante sem a necessária autorização do Poder Judiciário, em evidente violação à decisão proferida por este Tribunal Constitucional nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.447/PA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    1. Cuida-se, na origem, de Ação Penal deflagrada em desfavor do ora reclamante onde, em síntese, lhe é imputada a suposta infração ao disposto no artigo 20, §2º, da Lei nº 7.716/1989 (Anexo 02, Fls. 5-10).



    […]



    17. Pela síntese fática delineada, bem como pelos documentos comprobatórios que acompanham a presente reclamação constitucional, percebe-se que, mesmo sendo observado a condição de Deputado Estadual do investigado para delimitar o foro competente ao acompanhamento do procedimento, sua qualidade de Parlamentar Estadual foi ignorada pela Polícia Federal ao instaurar, ex officio, o Inquérito Policial nº 2023.0034524 (Anexo 01, Fls. 5-6), bem como pelo Ministério Púbico Federal ao conduzir a investigação em desfavor de pessoa com prerrogativas atinentes à sua função, sem qualquer controle judicial dos atos praticados.



    […]



    25. Em síntese, encontra-se positivado no regimento interno do Tribunal a quo que, em investigação de crime comum de competência originária, o procedimento será distribuído e conduzido por um Desembargador Federal.



    26. No caso, a primeira manifestação do Poder Judiciário nos autos se deu em 13.11.2023 (Anexo 01, fl. 191), ou seja, aproximadamente 06 (seis) meses após a instauração do Inquérito Policial em 22.05.2023 (Anexo 01, Fls. 05-06) e, não obstante, quase 1 (um) mês depois de finalizado o relatório final da polícia federal em que procederam com diversas diligências investigativas em desfavor do reclamante (Anexo 01, Fls. 185-189), conforme delineado na contextualização inicial.



    27. Excelências, com as mais respeitáveis vênias, o Inquérito Policial ora atacado, e que fundamentou a inicial acusatória, nem sequer foi distribuído para um Magistrado. Em verdade, foi implementado por meio de “tramitação direta” entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, de modo que absolutamente nenhum controle judicial foi realizado, conforme se comprova da primeva manifestação judicial levada aos autos, que novamente se destaca (Anexo 01, Fl. 191):



    […]



    Ao final, requer seja reconhecida a nulidade da instauração do Inquérito Policial nº 5017625-07.2023.4.04.0000 (IPL nº 2023.0034524), pois, indo de encontro ao entendimento deste Supremo Tribunal Federal, bem como ao posto nas Cartas Constitucionais e no Regimento Interno do Tribunal a quo, inexistente a requisição, junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de autorização para a instauração de inquérito policial em desfavor de Deputado Estadual com foro por prerrogativa de função. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a ADI 7.447, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2023, cuja ementa registra: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO PARÁ. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS. ENVIO IMEDIATO DE PROCEDIMENTOS JÁ INSTAURADOS PARA ANÁLISE SOBRE A JUSTA CAUSA PARA CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. As hipóteses de foro por prerrogativa de função são previstas diretamente pela Constituição Federal, que as institui em caráter exauriente, e constituem excepcionais ressalvas aos princípios do juiz natural (CF, art. 5º, XXXVI e LIII) e da igualdade (CF, art. 5º, caput). Nessa condição, devem ser interpretadas de maneira estrita, sob pena de se transformar a exceção em regra.



    2. As investigações contra autoridades com prerrogativa de foro nesta SUPREMA CORTE submetem-se ao prévio controle judicial, o que inclui a autorização judicial para as investigações, nos termos do art. 21, XV, do RISTF. Precedentes. 



    3. Como expressão da própria regulamentação constitucional do foro por prerrogativa de função, aplica-se a mesma exigência de prévia autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias que envolvam autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau. Precedentes.



    4. Medida cautelar confirmada. Ação julgada parcialmente procedente para: (a) atribuindo interpretação conforme ao arts. 161, I, a e b, da Constituição do Pará, e aos arts. 24, XII, 116, 118, 232, 233 e 234 do RITJPA, ESTABELECER a necessidade de autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, seja pela Polícia Judiciária, seja pelo Ministério Público; e (b) DETERMINAR o imediato envio dos inquéritos policiais e procedimentos de investigação, tanto da Polícia Judiciária, quanto do Ministério Público, instaurados ao Tribunal de Justiça, para imediata distribuição e análise do Desembargador Relator sobre a justa causa para a continuidade da investigação. 



    Ficou decidido, portanto, pela legitimidade da exigência de autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante os Tribunais de segunda instância, com determinação de imediato envio dos inquéritos policiais e procedimentos de investigação, tanto da Polícia Judiciária, quanto do Ministério Público, para imediata distribuição e análise do Desembargador Relator sobre a justa causa para a continuidade da investigação. 



    No presente caso, o Desembargador Relator da Ação Penal 5039279-50.2023.4.04.0000/RS, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, prestou as seguintes informações a esta SUPREMA CORTE: 



    No dia 10/11/2023, foi distribuída, pelo Ministério Público Federal, denúncia contra JESSE DE FARIA LOPES, Deputado Estadual eleito pelo Estado de Santa Catarina, dando-o como incurso no crime de incitação à discriminação e preconceito decorrente de raça e, por similaridade, orientação sexual, nos termos do artigo 20, § 2º, da Lei nº 7.716/1989 e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADO nº 26/DF, imputando-lhe a prática dos fatos assim sintetizados na inicial acusatória (evento 1, DENUNCIA1): 



    JESSÉ DE FARIA LOPES agindo com vontade livre e consciente, provavelmente em março de 2023, praticou, induziu e incitou a discriminação e o preconceito decorrente de raça por similaridade, homotransfóbico (racismo social, conforme decisão do STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão - ADO nº 26, em 13.06.20191), por intermédio de comentários de teor homofóbico e transfóbico através de sua conta pessoal no Instagram, conforme texto e fotografias abaixo colacionadas: 



    […]



    Em 10/01/2024, antes de ser examinada a possibilidade de recebimento da denúncia, foi determinada a notificação do acusado para oferecer resposta à acusação, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 4º da Lei n.º 8.038/90, "devendo alegar preliminares e tudo o que interesse à defesa, bem como arrolar testemunhas, conforme determina o artigo 396-A do Código de Processo Penal" (evento 2, DESPADEC1). 



    [...]



    Em 02/04/2024 a defesa foi apresentada (evento 19, DEFPRELIM1). Preliminarmente, alegou a nulidade da presente ação penal, dada a ausência de requisição ao Poder Judiciário para instauração de inquérito policial em desfavor do parlamentar. Requereu o reconhecimento da violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e da ilicitude do inquérito, com fulcro na ADO 7.447/PA; Constituição do Estado de Santa Catarina; art. 21, XV, do Regimento Interno do TRF4; e art. 564, VI, do CPP, com a consequente rejeição da denúncia. Aduziu ainda que houve violação das garantias fundamentais, direitos e prerrogativas parlamentares. No mérito, alegou ausência de justa causa para a deflagração de ação penal e atipicidade da conduta em razão da imunidade parlamentar. 



    Em 03/04/2024 foram conclusos os autos e, em 09/04/2024, foi determinada a intimação do Ministério Público Federal para manifestação, na forma do art. 5º da Lei 8.038/90 (evento 21, DESPADEC1). 



    No dia 22/04/2024, o MPF apresentou manifestação consignando, em síntese (evento 25, MANIF_MPF1): 



    Não merece prosperar a alegação de nulidade do inquérito policial. 



    Ao contrário do alegado inexiste nulidade por ausência de autorização judicial, para a instauração do Inquérito Policial, porque evidentemente desnecessária, à época dos fatos, notadamente por haverem sido respeitadas as disposições constantes da Resolução nº 63/2009 do Conselho da Justiça Federal, em vigência à data da instauração do IPL. 



    (...) 



    Ademais, não se desconhece que a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7.447 estabeleceu - recentemente (DJE publicado em 04/12/2023, Divulgado em 01/12/2023) , a necessidade de autorização judicial prévia para a instauração de inquéritos, envolvendo agentes públicos com prorrogativa de foro no Tribunal de Justiça do Pará (TJ- PA). Com efeito, a ADI 7447 estabelece que a supervisão judicial deve ocorrer, desde o início do procedimento investigatório, até o eventual oferecimento da denúncia, com o intuito de assegurar a integridade do processo e a proteção dos direitos dos envolvidos. 



    Nada obstante isso, quando da instauração, tramitação e conclusão do inquérito policial a que se referem os presentes autos, não havia tal orientação jurisprudencial, que visa, em última análise, preservar as garantias do cargo e também a competência dessa E. Corte. 



    Efetivamente, tendo sido instaurado em 26.05.2023, o inquérito policial em questão foi encaminhado com vista a esta Procuradoria Regional da República da 4ª Região que, em 23.06.2023, manifestou-se favoravelmente pela dilação de prazo, por 120 dias, para a conclusão das investigações, sobrevindo a juntada de relatório final pela autoridade policial, em 25.10.2023, e, ato contínuo, oferecimento de denúncia, na data de 10.11.2023. 



    Ademais, na mesma data de instaurado do inquérito policial, a autoridade policial apresentou representação, autuada como Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 5017627-74.2023.4.04.0000/RS, distribuída ao eminente Desembargador Federal Relator Marcello Malucelli que, após manifestação desta Procuradoria Regional, autorizou o afastamento do sigilo de dados telemáticos (perfil do Instagram) do investigado, em decisão datada de 09.06.2023. 



    Nesse momento, tendo havido manifestação desse E. Relator, foi afirmada a competência da Corte, assim como decidiu-se no resguardo do cargo e das prerrogativas investidas na pessoa do denunciado. Assim, não remanesce dúvida de que o apuratório recebeu a devida supervisão dessa Eg. Corte Regional. 



    (...) 



    Assim, a preliminar de nulidade merece ser rejeitada. 



    […]



    Neste momento, o processo está em apreciação pelo Relator que, em breve, após intimadas as partes da data designada, o submeterá a julgamento pela 4ª Seção desta Corte. 



    Ao ensejo, encaminho a chave de acesso ao processo nº 50392795020234040000 (chave 681933409023). 



    Pelo que se depreende, portanto, o Inquérito questionado, instaurado em 26.05.2023, foi encaminhado com vista a Procuradoria Regional da República da 4ª Região, que, em 23.06.2023, manifestou-se favoravelmente pela dilação de prazo, por 120 dias, para a conclusão das investigações, sobrevindo a juntada de relatório final pela autoridade policial, em 25.10.2023, e, ato contínuo, oferecimento de denúncia, na data de 10.11.2023. 



    Ocorre que a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADI 7.447/PA, foi proferida em 21/11/2023 e publicada em 4/12/2023. 



    Nessas circunstâncias, a presente reclamação é inviável, uma vez que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao pronunciamento dele emanado. Nesse sentido, em caso análogo, inclusive envolvendo a mesma parte ora reclamante, assim decidiu a eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA (Rcl 66400 AgR, DJe de 10/6/2024): 



    5. Como anotado no parecer da Procuradoria-Geral da República, o ato reclamado refere-se ao Inquérito Policial n. 5041515-72.2023.4.04.0000 , que “foi instaurado em 23/11/2023, por requisição ministerial expedida em 24/10/2023, a partir da Notícia de Fato nº 1.04.000.000139/2023-53, apresentada pela Procuradoria Federal em 2/5/2023”.



    O acórdão relativo ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.447 por este Supremo Tribunal foi publicado em 4.12.2023 . 



    Portanto, como anotei na decisão agravada, o ato apontado como reclamado precedeu ao acórdão apontado como paradigma, pelo que seria impossível descumprir o que sequer decidido. 



    [...] para rever as premissas e a conclusão apresentadas pelos documentos que instruem a presente reclamação, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos procedimentos realizados no inquérito policial instaurado em desfavor do agravante para apurar eventual não submissão à jurisdição do juízo natural da causa, ao que não se presta a reclamação. Nada impede a defesa que submeta eventuais insurgências quanto à tramitação da investigação contra o agravante ao juízo das instâncias antecedentes pelos instrumentos jurídicos adequados. 



    Nessa linha de entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta CORTE: 



    “EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO.



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.” (Rcl 42.700 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/3/2021)



    “EMENTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.090. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA INDICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO.



    1. É incabível reclamação em que se alega afronta à autoridade de decisão formalizada posteriormente ao ato atacado. Precedentes.



    2. As alegações de nulidade em intimações na origem não guardam relação com a controvérsia debatida no paradigma invocado.



    3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 47.467 ED-AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 8/4/2022)



    Se não bastasse, na mesma data de instaurado do inquérito policial, a autoridade policial apresentou representação, autuada como Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 5017627-74.2023.4.04.0000/RS, distribuída ao eminente Desembargador Federal Relator Marcello Malucelli que, após manifestação desta Procuradoria Regional, autorizou o afastamento do sigilo de dados telemáticos (perfil do Instagram) do investigado, em decisão datada de 09.06.2023. Ou seja, tendo havido manifestação desse E. Relator, foi afirmada a competência da Corte, assim como decidiu-se no resguardo do cargo e das prerrogativas investidas na pessoa do denunciado. 



    Em conclusão, o Inquérito Policial objeto desta ação foi devidamente distribuído ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região e se encontra sujeito à jurisdição do juízo natural competente, não havendo, portanto, ilegalidade a ser sanada nesta via reclamatória. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024. 



     



           Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente